Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inexistentes quaisquer das hipóteses de vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, devem ser desprovidos os embargos de declaração, os quais não se prestam ao reexame de matéria já decidida.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.